Tribunal: TJBA
Processo: 0304217-89.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304217-89.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANBER DE ASSIS BANDEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
EDNA MARIA SAMPAIO MELLO, IZABEL MARTINHA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, ENY BITTENCOURT , LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. PARTE AUTORA QUE INTIMADA A SE MANIFESTAR SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS QUEDOU-SE INERTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A nova ordem processual exige que o devedor aponte a quantia que entende devida na hipótese de alegar excesso de execução. Além disto, o Executado deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.

Tal determinação é um instrumento utilizado pela lei processual para facilitar o julgamento do processo pelo julgador. Ao analisar os cálculos apresentados pelas duas partes, é possível ao Juiz aferir a correção do valor exequendo.

O Apelante deixou de indicar o valor que entende devido, bem como de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, desatendendo assim a pressuposto exigido pela lei processual para o acolhimento da alegação de excesso de execução.

Em sede apelação defende o Apelante a necessidade perícia contábil para se apurar o devido valor, contudo, observar-se que, durante a instrução probatória a parte Apelante fora intimada para se manifestar sobre a produção de provar e esta quedou-se inerte conforme certidão de Id:54076629.

A parte Apelante em que pese alegue a existência repactuação de dívida, tão somente, acostou aos autos os requerimentos administrativos – Modelo de Estudo de Prorrogação - conforme Id:54076534, sem, contudo, acostar a nova cédula de crédito rural repactuada. Desse modo, também, não fora possível considerar como efetivada a alegação de nova repactuação da dívida no valor de R$ 66.768,68 (sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0304217-89.2016.8.05.0146
, em que figura como
Apelante - FRANBER DE ASSIS BANDEIRA JUNIOR
, e
Apelado – BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar
provimento ao recurso de apelação, mantendo a
sentença na íntegra,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5